Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-02.2016.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000050-02.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Prefeito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI - CPF: 513.575.349-49 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), Prefeito (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO DE APROVAÇÃO NO DESMEMBRAMENTO DE AREA URBANA DESCRITA NA INICIAL -

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09).

No entanto, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

Requisitos necessários para análise do requerimento protocolado administrativamente, visando a aprovação do desmembramento do imóvel urbano descrito na inicial, não evidenciado de plano por meio de prova inequívoca e pré-constituída.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, Fábio Martins Junqueira
, denegou a ordem, e em consequência, revogou a liminar outrora concedida, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários. (Id. 796978).

Em sede de recurso, aduz a Apelante que houve a abertura da avenida de acesso ao anel viário no município, dando cumprimento ao que determina o Art. 2º, §2º e §3º da Lei Complementar nº 014/96 que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos em Tangará da Serra.

Sustenta que, o Município efetuou o alargamento da avenida de acesso ao anel viário (Avenida Virgílio Favetti) e com tal ato invadiu área pertencente à Apelante sem qualquer tipo de desapropriação ou indenização.

Aduz que o Magistrado a quo entendeu que “
[...] o projeto de parcelamento indeferido pela Municipalidade de fato é irregular, visto que não identificou os logradouros e vias na forma em que foram implementadas
”. No entanto, argumenta, que o próprio fiscal da Prefeitura de Tangará da Serra fez a vistoria
in loco
e constatou que o projeto de desmembramento estava de acordo com a realidade.

Assim, alega que não há razão ao Juiz de primeiro grau quando dispõe que o projeto é irregular por “não ter identificado os logradouros e vias na forma em que foram implementadas.”

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto a fim de que seja reformada a sentença objurgada, e seja determinado ao Apelado que proceda o desmembramento da área urbana de 26.400,00m 2, registrada sob a Matrícula nº 6.004 – R3, visto que foram preenchidos todos os requisitos necessários para tal ato, conforme Processo Administrativo protocolado sob nº 29776/2015.

Sem apresentação de Contrarrazões, mesmo a parte sendo devidamente intimada. (Id. 796985 e 796981).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, Fábio Martins Junqueira
, denegou a ordem, e em consequência, revogou a liminar outrora concedida, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos de origem que, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Apelante em face da decisão administrativa que indeferiu a divisão do imóvel urbano descrito na inicial, sob o fundamento de que o projeto não reservou a área já ocupada por via pública.

A Apelante impetrou Mandado de Segurança contra suposto ato coator do Apelado visando o desmembramento da área urbana de 26.400,00m 2, registrada sob a Matrícula nº 6.004 – R3, visto entender que foram preenchidos todos os requisitos necessários para tal ato, conforme Processo Administrativo protocolado sob nº 29776/2015.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença em 17/01/2017, com o seguinte dispositivo:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via de conseqüência, DENEGO A ORDEM de Mandado de Segurança impetrado por Adriana Tramujas Franciosi por consequência, revogo a liminar outrora concedida, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Isento de custas pela impetrante, na forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os autos. P.R.I.C.”

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de Apelação, oportunidade em que alega que, em 31 de Março de 1998 o então prefeito municipal de Tangará da Serra, Sr. Jaime Luiz Muraro, publicou o Decreto nº 070/GP/98 por meio do qual foram desmembradas 08 (oito) áreas menores em razão da abertura da avenida de acesso ao anel viário – atual Avenida Virgílio Favetti. Todas estão localizadas na margem da avenida de acesso ao anel viário, sendo que uma dessas áreas pertence à Apelante.

Aduz que, referido desmembramento foi averbado à margem da Matrícula nº 6.004 em 15 de abril de 1998 – AV. 1-6.004, (Id. 796975).

Assim, as reservas de áreas para vias públicas foram respeitadas pois houve a abertura da avenida de acesso ao anel viário, dando cumprimento ao que determina o Art. 2º, §2º e §3º da Lei Complementar nº 014/96 que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos em Tangará da Serra
.

Contudo, sustenta a Apelante que o Município efetuou o alargamento da avenida de acesso ao anel viário (Avenida Virgílio Favetti) e com tal ato invadiu área que lhe pertence sem qualquer tipo de desapropriação ou indenização.

Ao final, argumenta a Apelante a regularidade do Projeto de desmembramento, tendo em vista o próprio fiscal da Prefeitura de Tangará da Serra ter realizado a vistoria
in loco
, constatando que o projeto de desmembramento estava de acordo com a realidade.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Analisando os autos, e a vasta documentação acostadas, infere-se que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade em relação ao ato praticado pelo Apelado, sendo escorreita a sentença que denegou a segurança em razão da inexistência de lesão do direito líquido e certo alegado pela Apelante, conforme fundamentos jurídicos expostos a seguir.

Como bem se infere dos autos, a Apelante alega que o Prefeito Municipal, ora autoridade Apelado, estaria condicionando ilegalmente o procedimento de desmembramento de seu imóvel à doação da área utilizada para a expansão da via pública denominada “Avenida Virgilio Favetti”.

Em sua petição, sustenta que:

“
Em 14 de Junho de 2016 foi realizada uma reunião com a presença da Impetrante; da responsável técnica pelo processo, Sra. Viviane Quadros; do Secretário de Coordenação e Planejamento, Sr. Hélio Clementino dos Santos; do chefe do Departamento de desenvolvimento Urbano e Habitação, Wanderley O. Fraga e do causídico Dr. Vinícius Dall’Comune Hunhoff. Na referida reunião o Prefeito Municipal apresentou o despacho acima transcrito e condicionou que seja feita a doação ao

Município da área correspondente à Avenida Virgílio Favetti para que assim seja deferido o pedido de desmembramento.
”
(Id. 1976588).

O mencionado despacho traz o seguinte teor:

“
Vistos... Observa-se na matrícula e no projeto do desmembramento realizado que a Av. Virgílio Favetti já se encontrava encravada na propriedade e, portanto, o desmembramento considerou a existência da avenida. Diante desse fato, só há possibilidade de efetuar o referido desmembramento, considerando-se a área da avenida de forma separada e com a observância dos requisitos urbanísticos para desenvolvimento
. ”

Contudo, a Apelante não trouxe aos autos prova documental (pré-constituída) suficiente acerca dessa alegada “exigência” de doação que teria sido feita pelo Apelado. Com isso, mostra-se necessária a dilação probatória, tal como a realização de audiência para colheita de prova oral, além de outras provas, tais como pericial e constatações no local do desmembramento, etc, o que se mostra inviável na via estreita do rito sumário do mandado de segurança.

Analisando-se a peça exordial, bem como as informações colacionadas pelo Apelado, devidamente acompanhadas das peças anexas, restam dúvidas acerca das provas e alegações produzidas, o que seria sanado através de ampla instrução probatória inadmissível na via eleita.

Com efeito, o mandado de segurança, remédio constitucional, reclama direito evidente prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição sumária.

Como sabido, o mandado de segurança caracteriza-se como: “
ação civil de rito sumário especial, destinado a afastar a ofensa a direito subjetivo individual ou coletivo, privado ou público, através de ordem corretiva ou impeditiva da ilegalidade, ordem, esta, a ser cumprida especificamente pela autoridade coatora, em atendimento da notificação judicial
. (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança. Editora Malheiros : São Paulo, 2008, p. 35)”

Para impetração do mandado de segurança, torna-se necessário o preenchimento de determinadas condições, dentre as quais a demonstração do direito líquido e certo violado, pois corresponde ao interesse de agir para manuseio desta ação constitucional.

Segundo lições de Hely Lopes Meirelles, o direito líquido e certo é:

“
o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança. Editora Malheiros : São Paulo, 2008, p. 38
)”

Nesse sentido, haverá direito líquido e certo quando a ilegalidade ou abusividade forem passíveis de demonstração documental no momento da impetração, oportunizando, desta feita, o conhecimento do ato coator, já que, pela celeridade do rito processual a que esta ação encontrasse submetida, descabe a instrução probatória.

A inexistência de prova prévia sobre a ocorrência do ato coator imputado ao Apelado e, por consequência, da violação de direito líquido e certo, inviabiliza o manuseio da via mandamental, pois para comprovação do suposto ato coator tornar-se-ia necessário a realização de dilação probatória, providência essa inadmissível na presente modalidade de ação, mas viável pela eventual propositura de outra ação ordinária, na qual a cognição probatória caracteriza-se por ser ampla e exauriente.

Caso a questão debatida dependa de dilação probatória, como ocorre na presente hipótese, caracteriza-se inadequada a eleição da via do mandado de segurança. Acompanhando a tese supraexpendida, eis ementa jurisprudencial, as quail demonstra, em síntese, o pensamento uníssono dos Tribunais Pátrios:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I.
O mandado de segurança pressupõe fatos incontroversos, pelo que não se admite dilação probatória. II. Os fatos, no caso, apresentam-se controversos. III. Mandado de segurança indeferido.
” (STF, MS nº 24.928-5, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento de 30/11/2005).

E ainda, jurisprudência desse Sodalício:

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFISSIONAL DE OPTOMETRIA - ALEGADA INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO – MEDIDA DE REGULARIZAÇÃO DA EMPRESA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. O Mandado de Segurança - remédio de natureza constitucional - visa a proteção de direito líquido e certo, exigindo a constatação de plano do direito alegado, e por ter rito processual célere, não comporta dilação probatória. (N.U 0000531-35.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)”

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR EM CONDOMÍNIO FECHADO – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09).
No entanto, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída. Requisitos necessários para análise do requerimento protocolado administrativamente, visando a aprovação de projetos e emissão de alvará de construção da residência unifamiliar em condomínio fechado não evidenciado de plano por meio de prova inequívoca e pré-constituída. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no caso dos autos.
(N.U 1003587-34.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)” [Destaquei]

Posto isso, diante da impossibilidade de verificação de violação ao direito líquido e certo a ser amparado no presente mandamus, bem como da abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora sem a dilação probatória, a extinção do feito com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Assim, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOS, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020